Tribunal: TJES
Processo: 0000488-60.2008.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
o alterar,
na fase de cumprimento de sentença,
o marco inicial dos juros e da correção monetária, bem
como a forma de incidência (mês a mês), de fato houve
ofensa à
coisa julgada, eis que tais matérias foram enfrentadas na fase de conhecimento.
2.
Por outro lado,
não há que se falar em
ofensa à
coisa julgada de matéria de ordem pública que
não foi decidida
na fase de conhecimento,
como ocorreu com a fixação dos índices. Nesse particular, deve ser mantida a parte da sentença que definiu os
índices de correção monetária e dos juros, por se tratar de matéria de ordem pública
e por não ter sido enfrentada na fase de conhecimento
.
3.
Por fim, também não vejo como alterar a decisão integrativa
da sentença
que fixou os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença,
eis que arbitrados conforme previsto no art. 85, § 1º, do CPC.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000488-60.2008.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERONICA LUZIA NASCIMENTO
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000488-60.2008.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICA LUZIA NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ, IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogados do(a) APELADO: RAPHAEL TASSIO CRUZ GHIDETTI - ES11513, FABIANY CHAGAS DA SILVA - ES15700

VOTO

Ao que se vê dos autos, a
sentença proferida na fase de conhecimento
(fls. 345/350
)
julgou procedentes os pedidos formulados na ação
ajuizada por Verônica Luzia Nascimento, para condenar os requeridos, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA e Município de Aracruz, ao pagamento dos proventos da requerente com base na remuneração estatuída pela Lei Municipal nº 2.893/2006, bem como ao pagamento das diferenças dos proventos desde a data em que se concretizou a redução, devolvendo-se a quantia ilegalmente descontada pelo primeiro requ
erido, sem prejuízo da incidência de correção monetária e juros moratórios aplicáveis respectivamente a partir da data do ajuizamento da ação e da citação.

A sentença foi objeto de recurso de apelação e,
à unanimidade,
esta E. Primeira Câmara Cível
lhe nego
u
provimento (fls. 440 e seguintes).

Interposto Recurso Extraordinário, o Vice-Presidente deste E. TJES não o admitiu.

Após, a requerente deu início ao cumprimento de sentença, o qual foi impugnado pelo IPASMA (fls. 794/
798
)
e pelo Município de Aracruz
(fls.
810/811
),
apontando excesso na execução em razão da aplicação equivocada da correção monetária e dos juros.
Afirmaram que os valores decorrentes do crédito existente são oriundos de pagamentos periódicos mensais e, portanto, o cálculo de atualização monetária e juros deve ser realizado de forma individualizada, mês a mês, e não de uma única vez, sobre todos os valores das diferenças salariais, como vez a requerente.

Assim, sobreveio a sentença (
integrada pela decisão de fls. 872
) acolhendo
à impugnação ao cumprimento de sentença
para determinar que (i) em relação aos honorários advocatícios, o marco inicial da correção monetária deve incidir a partir da data de seu arbitramento, bem como juros de mora desde a citação da Fazenda Pública (devedora) na fase executiva; (ii) em relação à obrigação principal, a correção monetária e juros de mora deverão incidir mês a mês, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, assim como os juros moratórios incidirão a partir da citação do executado e, também, que a compensação moratória sobre essa verba deve observar, até 30/06/2009, os índices da CGJ e os ditames do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 em sua redação original, e posteriormente modificada pela MP nº 2.180/01. A a partir da 30/06/2009, a aplicação dos juros moratórios deve ser conforme o estabelecido no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, alterado pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/09. Quanto à correção monetária, deve ser utilizado o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra;
e (iii) fixou os honorários advocatícios relacionados à fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões,
a
apelante sustentou
que
a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença feriu o princípio da coisa julgada, tendo em vista que fixou
uma nova forma de incidência de aplicação de juros e correção monetária.
Além disso, não deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem.
Entendo
que o recurso deva ser parcialmente provido. Explico.

Na fase de conhecimento,
o magistrado condenou os requeridos ao pagamento dos proventos da requerente, ora apelante, com base na remuneração estatuída pela Lei Municipal nº 2.893/2006, bem como ao pagamento das diferenças dos proventos desde a data em que se concretizou a redução, devolvendo-se a quantia ilegalmente descontada pelo
IPASMA, sem prejuízo da incidência de correção monetária e juros aplicáveis, respectivamente, a partir da data do ajuizamento da ação e da citação.

Sendo assim, não houve determinação para que o cálculo dos juros e da correção fosse feito mês a mês. Pelo contrário,
os consectários legais seriam aplicados após a apuração das diferenças, uma única vez.
De igual forma, restou determinado que a correção monetária seria a partir do ajuizamento e os juros a partir da citação.

Logo, ao alterar o marco inicial dos juros e da correção monetária, bem
como a forma de incidência (mês a mês), de fato houve
ofensa à
coisa julgada, eis que tais matérias foram enfrentadas na fase de conhecimento.

Por outro lado,
não há que se falar em
ofensa à
coisa julgada de matéria de ordem pública que
não foi decidida
na fase de conhecimento,
como ocorreu com a fixação dos índices. Nesse particular, deve ser mantida a parte da sentença que definiu os
índices de correção monetária e dos juros na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública e por não ter sido enfrentada na fase de conhecimento.

Por fim, também não vejo como alterar a decisão integrativa
da sentença
que fixou os honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença,
eis que arbitrados conforme previsto no art. 85, § 1º, do CPC.

Diante do exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente decotar, da parte dispositiva da sentença de fls. 826/829, a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como a forma de incidência (mês a mês), por violação à coisa julgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000488-60.2008.8.08.0006

APELANTE: VERONICA LUZIA NASCIMENTO

APELADOS: IPASMA – INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
I S T A

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por VERONICA LUZIA NASCIMENTO, tão somente para
“decotar, da parte dispositiva da sentença de fls. 826/829, a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como a forma de incidência (mês a mês), por violação à coisa julgada.”

Após examinar o feito, cheguei às mesmas conclusões esposadas pelo eminente Desembargador Relator no sentido de que,
“não há que se falar em ofensa à coisa julgada de matéria de ordem pública que não foi decidida na fase de conhecimento, como ocorreu com a fixação dos índices. Nesse particular, deve ser mantida a parte da sentença que definiu os índices de correção monetária e dos juros na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública e por não ter sido enfrentada na fase de conhecimento
.”

Outrossim, coaduno com o entendimento perfilhado pelo eminente Relator no que toca à possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, com arrimo no art. 85, §1º, do Código de Processo Civil, a saber,
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Ante o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior (no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira) nos termos ali delineados, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

É como me manifesto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 27.06.2023:

Declaro minha suspeição para atuar neste julgamento.